Tribunal: STF
Processo: ARE 1599312
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Estabilidade provisória. Gestante. Cargo em comissão. Ausência de prequestionamento. Tema nº 542 do ementário da Repercussão Geral. Manutenção de verbas remuneratórias. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto por Município contra acórdão pelo qual se reconheceu o direito de servidora gestante, ocupante de cargo em comissão, ao recebimento de verbas remuneratórias desde a exoneração até cinco meses após o parto, afastando apenas a indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há violação constitucional diante da ausência de prequestionamento dos dispositivos invocados no recurso extraordinário; e (ii) estabelecer se servidora gestante ocupante de cargo em comissão ter direito à estabilidade provisória e às verbas dela decorrentes, mesmo em caso de contratação precária ou sem concurso público.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal não conhece de recurso extraordinário quando ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados, incidindo os enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF.
4. A ausência de oposição de embargos de declaração para suprir omissão quanto aos dispositivos constitucionais impede sua análise em sede extraordinária. 
5. A controvérsia está abrangida pelo Tema RG nº 542, que reconhece o direito de gestante, inclusive ocupante de cargo em comissão ou contratada precariamente, à estabilidade provisória e à licença-maternidade.
6. A jurisprudência do STF assegura às gestantes estabilidade desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, independentemente do regime jurídico ou da natureza do vínculo com a Administração Pública. 
IV. Dispositivo
7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento. 

DECISÃO

1. Trata-se, na origem, de “ação de obrigação de fazer (tutela de urgência) c/c obrigação de pagar” (e-doc. 1), julgada procedente, 
“para o fim: a) de condenar o Requerido ao pagamento de todas as vantagens pecuniárias e benefícios inerentes ao cargo em comissão exercido correspondentes ao período de sua exoneração (01/2021) até 5 meses após o parto (04/2021). b) de condenar o Requerido a pagar o valor de R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os devidos acréscimos legais, a título de indenização por danos morais” (e-doc. 5, p. 4; grifos acrescidos). 

2. A 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí deu parcial provimento à apelação do Município, “exclusivamente para afastar a condenação referente a indenização por dano moral, confirmando a sentença a quo em todos os seus demais termos” (e-doc. 11, p. 9; grifos acrescidos).  Eis a ementa do acórdão:

“APELAÇÃO. SERVIDORA GESTANTE. CONTRATO NULO. DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 
I. Trata-se de APELAÇÃO, interposta pelo MUNICÍPIO DE UNIÃO/PI em face de sentença proferida nos autos da Ação nº 0800818- 72.2021.8.18.0076 que a Autora/Apelada propôs em face do Município/Apelante, visando o pagamento de verbas salariais não adimplidas, bem como as decorrentes da estabilidade por gravidez. 
II. O MM. Juiz a quo, proferiu sentença, com Dispositivo nos seguintes termos: ‘Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por SAMIRA ALVES DE MOURA em face do MUNICÍPIO DE UNIÃOPI, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim: a) de condenar o Requerido ao pagamento de todas as vantagens pecuniárias e benefícios inerentes ao cargo em comissão exercido correspondentes ao período de sua exoneração (01/2021) até 5 meses após o parto (04/2021). b) de condenar o Requerido a pagar o valor de R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os devidos acréscimos legais, a título de indenização por danos morais’. 
III. O Município de União/PI interpôs recurso de Apelação, alegando: 
‘a) CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE; b) DA NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; c) DA IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS VERBAS PLEITEADAS; d) DA INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS’. 
IV. Resta pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que se comprovada a contratação, a prestação de serviços e, no caso, o direito a estabilidade provisória, não se pode furtar o Município/Apelante, sob a alegação de violação da Lei de Responsabilidade Fiscal ou de se tratar de obrigação contraída pela administração anterior, de efetuar o pagamento dos salários ao servidor, efetivo ou não, sob pena de afronta ao princípio que proíbe o locupletamento ilícito, máxime quando se trata de verba alimentar. Eventuais ilegalidades praticadas pelo gestor anterior, bem como eventuais danos causados ao erário, devem ser objeto de demanda no juízo competente. 
V. SÚMULA/TJPI Nº 09 – A contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação ao contratado em tais circunstâncias, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 
VI. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: As gestantes – quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário – têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto. (STF. RE 634093 AgR) 
VII. A exoneração da Autora durante o período da estabilidade provisória enseja o direito de receber indenização substitutiva à remuneração que receberia durante a licença maternidade. 
VIII. Assim, a Autora faz jus à percepção dos vencimentos desde a data da exoneração até cinco meses após o parto. 
IX. Logo, resta forçoso concluir pela existência de prova no feito em apreço quanto ao direito da parte Apelada ao recebimento dos valores referentes aos vencimentos a data da exoneração até cinco meses após o parto, o que conduz a manutenção da sentença de primeira instância. 
X. Embora o atraso no pagamento dos salários cause, inegavelmente, transtorno na administração da economia de cada servidor e prejuízo de ordem patrimonial, o mesmo não ocorre na ordem moral. 
XI. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (e-doc. 11, p. 1-3; grifos no original).

3. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Município de União assevera que ”a decisão recorrida violou o art. 37, caput, 93, IX e 167, II e IX, da Constituição da República de 1988” (e-doc. 13, p. 4; grifos no original). 

3.1. Argumenta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 705.140/RS “firmou a tese de que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos” e, ainda, que “ao apreciar o RE 765.320-RG, sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratado” (e-doc. 13, p. 6-7). 

3.2. Sustenta que “não há que se falar em pagamento de férias ao servidor não existe aqui direito adquirido do Recorrido a um cargo que sequer logrou êxito em concurso público, tal garantia viola gravemente o artigo 37, inciso II, da CF/88 e o princípio constitucional da legalidade” (e-doc. 13, p. 10; grifos no original). 

3.3. Alega, ainda, a ausência de supostas diferenças salariais e previdenciárias em atraso e estrita obediência à Lei nº 8.429, de 1992, por parte do atual gestor do Município recorrente. 

3.4. Ao final, requer o provimento do recurso “para julgar improcedente o pedido autoral, tendo em vista a contrariedade ao artigo 37, inciso II, §2º, da Constituição Federal” (e-doc. 13, p. 12). 

4. Em juízo de admissibilidade o Tribunal de Justiça compreendeu que “o apelo carece da exigência constitucional do prequestionamento, sendo orientação pacífica, na esfera do Tribunal da Cidadania, que a ausência de discussão, pelo acórdão recorrido, das teses jurídicas a serem enfrentadas na instância superior, obsta o conhecimento do presente recurso, incidindo o enunciado da Súmula nº 282 do STF” (e-doc. 16, p. 4). 

5. O recorrente agravou argumentando que “a referida súmula não se aplica ao presente caso, uma vez que todas as teses que serviram de fundamento ao Acórdão Agravado foram devidamente enfrentadas” (e-doc. 17, p. 8).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. Observa-se que, à exceção do inc. IX do art. 37, os demais dispositivos indicados como violados nas razões do extraordinário não foram prequestionados. Não constam como fundamentos de decidir do acórdão recorrido, tampouco foram objeto de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário. Atraída a incidência, portanto, dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”
E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”

8. No mais, “a controvérsia dos autos cinge-se ao direito à estabilidade provisória de servidora ocupante de cargo comissionado” (e-doc. 5, p. 1). 

9. Para melhor exame da controvérsia, trago trechos da sentença que foi mantida na decisão ora atacada:

”(...) Em contestação, a parte requerente aduz que a autora foi contratada por meio de nomeação em cargo comissionado, e que a mesma não possui estabilidade visto que não foi aprovada mediante concurso público. 
Em réplica, a parte autora ratificou o pleito autoral. 
Vieram-me conclusos. Decido. 
Primeiramente ressalto que estão presentes os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, assim como as condições da ação. 
Nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, entendo estar o feito apto a julgamento, considerando tratar-se a presente demanda de matéria exclusivamente de direito, e por entender que as provas já produzidas são suficientes para o convencimento desta Magistrada. 
Não há preliminares a serem analisadas. 
O processo comporta julgamento antecipado, na forma do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, eis que se encontram presentes os elementos de convicção necessários ao convencimento do Juízo. 
O pedido é procedente. 
A controvérsia dos autos cinge-se ao direito à estabilidade provisória de servidora ocupante de cargo comissionado.
Quanto ao assunto, o STF firmou entendimento no sentido de que qualquer servidora, independente do seu regime, mesmo contratada a título precário, terá estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses depois do parto (AgRg no RE600.057-0 SC, rel. Min. EROS GRAU). 
Com efeito, ainda que o cargo exercido pela Requerente no Município seja de livre nomeação e exoneração (art. 37, II da CF/88) ou de exercício temporário, é certo que a proteção à maternidade é um direito garantido pela Constituição Federal (art. 6º), assim como o direito à estabilidade provisória da gestante (artigo 7º, inciso XVIII, do mesmo diploma legal). 
Nesse sentido:
(...)
Assim, a partir da confirmação do estado fisiológico da gravidez, tem a servidora ocupante de cargo em comissão, ipso facto, proteção constitucional da integralidade e da mantença do vínculo jurídico à qual se submete, estabilidade que, porém, perdura só até cinco meses após o parto, o que não lhe pode ser negado pelo empregador, ainda que o Poder Público.
A propósito, eis a redação do dispositivo constitucional:
(...)
Ressalta-se que o Pretório Excelso já reconheceu o direito à estabilidade provisória e licença - gestante para as ocupantes de cargo em comissão. Nesse sentido:
(...)
De fato, há de reconhecer-se a estabilidade no caso, pois os documentos apresentados pela Autora demonstram o estado gravídico durante o período em que ainda ocupava o cargo temporário. 
Em tais condições, de fato, não poderia a Autora ter sido dispensada, uma vez que a estabilidade gestacional se estende a todas as servidoras públicas, ainda que contratadas a título precário e independentemente da comunicação ao empregador sobre a gravidez, até cinco meses após o parto. 
Nesse sentido o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
(...)
Sendo assim, a autora faz jus ao reconhecimento da estabilidade gestacional e dos efeitos patrimoniais dela decorrentes.” (e-doc. 5, p. 1-3; grifos acrescidos). 

10. Conforme observado na sentença, confirmada pelo Tribunal de Justiça, “a autora foi contratada por meio de nomeação em cargo comissionado”  (e-doc. 5, p. 1). No julgamento do RE nº 842.844-RG/SC, o Pleno desta Corte Suprema entendeu que a trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado:
 
“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA GESTANTE. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR CARGO COMISSIONADO, NÃO EFETIVO, OU POR CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO À LICENÇA MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 10, INCISO II,  B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS RECONHECIDAS A TODAS AS TRABALHADORAS. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As medidas adotadas pelo Estado, como a proteção à maternidade, são de discriminação positiva, não constituindo prerrogativa injustificada ou abusiva, pois o Estado favorece as mães como forma de tratar as diferenças naturais e amplamente justas entre os sexos, além de proteger o nascituro e o infante.
2. O direito à licença-maternidade tem por razão o reconhecimento das dificuldades fisiológicas e sociais das mulheres, dadas as circunstancias pós-parto, como a recuperação físico-psíquica da mãe e amamentação e cuidado do recém-nascido, além da possibilidade do convívio familiar nos primeiros meses de vida da criança.
3. A Constituição Federal de 1988 se comprometeu com valores como a igualdade de gênero e a liberdade reprodutiva, sendo certo que a condição da trabalhadora gestante goza de proteção reforçada, com respeito à maternidade, à família e ao planejamento familiar.
4. O Texto Constitucional foi expresso em ampliar a proteção jurídica à trabalhadora gestante, a fim de garantir como direito fundamental a licença maternidade (art. 7º XVIIII, CF/1988), além de assegurar a estabilidade provisória no emprego.
5. A licença-maternidade, prevista como direito indisponível, relativo ao repouso remunerado, pela Carta Magna de 1988, impõe importantíssimo meio de proteção não só à mãe trabalhadora, mas, sobretudo, ao nascituro, salvaguardando a unidade familiar (art. 226 da CF/1988), como também a assistência das necessidades essenciais da criança pela família, pelo Estado e pela sociedade (art. 227 da CF/1988).
6. O tempo de convívio familiar é uma das necessidades descritas no Texto Constitucional, na medida em que, por ocasião do recente nascimento, representa vantagens sensíveis ao desenvolvimento da criança, pois que a genitora poderá atender-lhe as necessidades básicas.
7. A licença-maternidade ostenta uma dimensão plural, recaindo sobre a mãe, o nascituro e o infante, além de proteger a própria sociedade, considerada a defesa da família e a segurança à maternidade, de modo que o alcance do benefício não mais comporta uma exegese individualista, fundada exclusivamente na recuperação da mulher após o parto.
8. A Constituição alça a proteção da maternidade a direito social (CF, art. 6º c/c art. 201), estabelecendo como objetivos da assistência social a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice (CF, art. 203, inc. I). Assim, revelou-se ser dever do Estado assegurar especial proteção ao vínculo maternal.
9. A estabilidade provisória relaciona-se à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988), em vista que tal amparo abrange não apenas a subsistência da empregada gestante, como também a vida do nascituro e o desenvolvimento sadio do bebê em seus primeiros meses de vida.
10. A relevância da proteção à maternidade na ordem jurídica vigente impõe ao intérprete, dentre as diversas alternativas hermenêuticas possíveis, optar por aquela que confira máxima efetividade às finalidades perseguidas pelo Texto Constitucional, sendo que a tolerância à exclusão da proteção à maternidade ao argumento da precariedade dos vínculos com a Administração Pública vai de encontro aos objetivos constitucionais.
11. A garantia de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa tem por objeto primordial a proteção do nascituro, o que também acaba por salvaguardar a trabalhadora gestante beneficiária da condição material protetora da natalidade
12. O princípio da isonomia impede que haja diferenciação entre as modalidades contratuais de servidoras públicas gestantes, reconhecendo àquelas ocupantes de cargo em comissão ou em trabalho temporário os direitos de concessão da licença-maternidade e da estabilidade provisória.
13. O direito conferido pela Constituição Federal de 1988 à universalidade das servidoras é a proteção constitucional uniformizadora à maternidade. O estado gravídico é o bastante a se acionar o direito, pouco importando a essa consecução a modalidade do trabalho.
14. A proteção ao trabalho da mulher gestante é medida justa e necessária, independente da natureza jurídica do vínculo empregatício (celetista, temporário, estatutário) e da modalidade do prazo do contrato de trabalho e da forma de provimento (em caráter efetivo ou em comissão, demissível ad nutum).
15. O cenário jurídico-normativo exposto impõe ao Supremo Tribunal Federal um esforço de integração dos valores contrapostos. O direito à vida e à dignidade humana, como direitos fundamentais de salutar importância, sobrepujam outros interesses ou direitos, que, balizados pela técnica da ponderação, orientada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cedem lugar à proteção do nascituro.
16. Ainda que possa de certa forma causar restrição à liberdade decisória de agentes públicos, a proteção constitucional observa finalidade mais elevada: a de proteger a mãe e a criança. O custo social do não reconhecimento de tais direitos, uma vez em jogo valores os quais a Constituição confere especial proteção, é consideravelmente maior que a restrição à prerrogativa de nomear e exonerar dos gestores públicos.
17. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assegura os direitos às trabalhadoras gestantes ocupantes de cargos comissionados ou contratadas temporariamente, conforme demonstram os precedentes, impondo-se a sua observância para a inferência de que as garantias constitucionais de proteção à gestante e à criança devem prevalecer sob os efeitos da natureza de quaisquer vínculos com a Administração Pública.
18. Ex positis, CONHEÇO do recurso extraordinário e a ele NEGO SEGUIMENTO.
19. Em sede de repercussão geral, a tese jurídica fica assim assentada: A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado, nos termos dos arts. 7º, XVIII; 37, II; e 39, § 3º; da Constituição Federal, e 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.”
(RE nº 842.844-RG/SC, Rel. Min. Fux, Tribunal Pleno, j. 05/10/2023, p. 06/12/2023).

11. Nesse sentido, necessário preservar o acórdão que manteve o direito à gestante, porquanto, como observado, o caso sob exame guarda identidade com o Tema nº 542 do ementário da Repercussão Geral — RE nº 842.844-RG/SE:

“Direito de gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória”. 

12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

14. Ante o exposto, nego provimento ao  recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator